Tribunal: TJBA
Processo: 0005416-73.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005416-73.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: MARYLAND QUEIROZ NEVES DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005416-73.2010.8.05.0004, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado MARYLAND QUEIROZ NEVES DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.